Tribunal: TJES
Processo: 5003196-18.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003196-18.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIPOLATTI COMERCIO E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: LUZIA FERREIRA BARBOSA DE SOUZA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VÍCIO OCULTO EM TELEVISOR. ESCURECIMENTO DE TELA. TEORIA DA VIDA ÚTIL DO PRODUTO. APLICABILIDADE.

ALEGA A RECORRIDA QUE RETIROU O PRODUTO NO DIA POSTERIOR À AQUISIÇÃO, MOMENTO EM QUE VERIFICOU QUE O LACRE ESTAVA VIOLADO. QUESTIONOU AOS FUNCIONÁRIOS DA LOJA O MOTIVO DA VIOLAÇÃO E LHE FOI INFORMADO QUE ERA EM DECORRÊNCIA DOS TESTES REALIZADOS NO PRODUTO. INFORMA QUE FOI REALIZADO O TESTE NOVAMENTE EM SUA PRESENÇA, PORÉM, EM RAZÃO DO TAMANHO DO PRODUTO E POR ESTE ESTAR ENVOLTO DO ISOPOR, NÃO FOI POSSÍVEL VISUALIZÁ-LO POR COMPLETO. NARRA QUE, NO DIA 22/02/2023, NO ATO DA INSTALAÇÃO, NOTOU QUE HAVIA UMA MANCHA PRETA NA PARTE INFERIOR DA TELA E IMEDIATAMENTE COMPARECEU ATÉ A LOJA PARA REALIZAR A TROCA, TENDO EM VISTA QUE NO ATO DA COMPRA FOI LHE DITO QUE A TROCA SERIA POSSÍVEL NO PRAZO DE 3 (TRÊS) DIAS. PORÉM, NÃO LOGROU ÊXITO, SENDO INFORMADA QUE A TROCA SÓ SERIA POSSÍVEL MEDIANTE LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA. REQUERENTE COMPARECEU AO PROCON E OBTEVE A RESPOSTA DE QUE DEVERIA AGUARDAR O PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS E TENTAR A TROCA NOVAMENTE COM A LOJA. EM CONTATO COM A SAMSUNG, REALIZOU CHAMADA DE VÍDEO PARA MOSTRAR O VÍCIO DO PRODUTO, CONSTATADO PELA FUNCIONÁRIA, SENDO INFORMADA QUE A LOJA SERIA RESPONSÁVEL PELA TROCA. PLEITEOU A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO PRODUTO, ALÉM DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO, RESOLVEU O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, SEM ÔNUS À CONSUMIDORA, CONDENOU A LOJA REQUERIDA A RESTITUIR À AUTORA A QUANTIA DE R$3.939,96 E AO PAGAMENTO DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

RECURSO INOMINADO
DA PARTE REQUERIDA, ARGUINDO PRELIMINARMENTE A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. NO MÉRITO, PUGNA POR JULGAR IMPROCEDENTE TODA A PRETENSÃO AUTORAL. SUBSIDIARIAMENTE, PEDE QUE SEJA INDIVIDUALIZADA A CULPA PELO DANO MORAL, ANTE A INEXISTÊNCIA DE FALTA IMPUTÁVEL À SIPOLATTI, E/OU MINORADO O QUANTUM INDENIZATÓRIO, DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS NORTEADORES DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, AO TRATAR DOS VÍCIOS OCULTOS, ADOTOU O CRITÉRIO DA VIDA ÚTIL DO BEM, PODENDO O FORNECEDOR SE RESPONSABILIZAR PELO VÍCIO MESMO DEPOIS DE EXPIRADA A GARANTIA CONTRATUAL. ADEMAIS, CONSOANTE O ART. 18, DO CDC, A RESPONSABILIDADE É SOLIDÁRIA ENTRE O COMERCIANTE E O FABRICANTE, TODOS DEVENDO COOPERAR PELA ENTREGA DE PRODUTOS ADEQUADOS E DE QUALIDADE AO CONSUMIDOR, EFETUANDO OS REPAROS OU SUBSTITUIÇÕES, QUANDO NECESSÁRIOS, DENTRO DO TRINTÍDIO LEGAL. NO CASO, O VÍCIO OBSERVADO NO PRODUTO ADQUIRIDO PELA REQUERENTE MANIFESTOU-SE DURANTE O PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO PRODUTO, LOGO DEPOIS DA AQUISIÇÃO, E NÃO FOI PRODUZIDA NENHUMA PROVA DE QUE O MAU FUNCIONAMENTO DO APARELHO DECORREU DE USO INADEQUADO PELA CONSUMIDORA, A EVIDENCIAR RESPONSABILIDADE DA REQUERIDA. A AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO DOS FORNECEDORES PARA A SOLUÇÃO DO IMPASSE, NA VIA EXTRAJUDICIAL, DENOTA FALHA DO DEVER DE COOPERAÇÃO. TAMBÉM POR ISSO, AFASTA-SE A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA, JÁ QUE NÃO PRODUZIRAM AS FORNECEDORAS LAUDO TÉCNICO NA SEARA ADMINISTRATIVA, POR INÉRCIA PRÓPRIA. A DESÍDIA EM, AO MENOS, EXAMINAR DETIDAMENTE O PRODUTO, NÃO PODE CONVOLAR-SE EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. CONSOANTE FUNDAMENTADO EM SENTENÇA: "Em relação à alegação da ré de necessidade de laudo técnico, a requerente comprova que entrou em contato com a fabricante, seguiu as orientações, enviou todos os documentos solicitados e solicitou o laudo da TV, mas nenhum técnico compareceu à sua residência, conforme afirma na inicial. A ausência de laudo, assim, não pode ser imputada à autora. Caberia à loja requerida diligenciar para implementar uma solução efetiva ao caso e não deixar a consumidora sem qualquer amparo. E o fato de a fabricante não constar no polo passivo não exime a loja requerida de sua responsabilidade perante a consumidora, uma vez que subsiste a solidariedade entre os fornecedores, em conformidade com o art. 7º, parágrafo único, do CDC.". DANO MORAL CONFIGURADO NÃO SÓ PELO DESCASO, MAS PELO NÃO ATENDIMENTO EM AFRONTA AO QUE DETERMINA A LEI CONSUMERISTA, QUE, EM SE TRATANDO DE VÍCIO OCULTO EM BEM DURÁVEL, OBRIGA O FORNECEDOR / FABRICANTE DO PRODUTO À REPARAÇÃO SEM ÔNUS AO CONSUMIDOR. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF.
CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)